Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em consonância com o entendimento jurisprudencial praticamente uníssono sobre o assunto, para a percepção da restituição em dobro, exige-se a comprovação de três requisitos: 1) cobrança indevida; 2) o efetivo pagamento e 3) engano injustificado ou a má-fé do fornecedor de serviços.
2. Quando constatado que, até ser declarado nulo, os contratos aparentavam ser legítimos e os valores cobrados pelo banco eram de fato devidos, não há que se falar em má-fé da instituição financeira.
3. Não demonstrado que o banco deu causa aos fatos que ensejaram a cobrança das parcelas, a devolução da quantia paga deve acontecer de forma simples.
4. Os descontos indevidamente realizados pelo banco sobre os proventos da aposentadoria da autora comprometem a subsistência desta, mormente por se tratar de pessoa idosa que recebe o equivalente a 1 (um) salário mínimo por mês, causando-lhe sofrimento e angústia passível de reparação por danos morais.
5. Para fixação da verba indenizatória, é preciso levar em consideração o caráter reparador e pedagógico da verba, mensurando, sempre que possível, a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a duração da infração, o grau de reincidência do fornecedor, a capacidade financeira do ofensor e o seu grau de culpa. Na hipótese em comento, a quanta de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional.
6. Recurso parcialmente provido.